Tribunal: TJES
Processo: 5007582-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007582-90.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS e outros

RECORRIDO: MARCELO DOS SANTOS SALLES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5007582-90.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: MARCELO DOS SANTOS SALLES

EMBARGADO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM IREITO CREDITÓRIOS e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCELO DOS SANTOS SALLES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6829095, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto por MIDWAY, ora embargada e, ainda, não conheceu do recurso interposto pela ré ITAPEVA.

Em suas razões recursais ao ID 6838258, sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso e contraditório, sob o argumento que: i) não condenou a ré/embargante ao pagamento de honorários de sucumbência; ii) não constou a declaração de prescrição e manutenção parcial da sentença de origem.

Apenas a ré ITAPEVA apresentou contrarrazões aos embargos (ID 6886400), oportunidade em que pugnou pelo não acolhimento do recurso, ante a inexistência dos vícios.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso e contraditório, sob o argumento que: i) não condenou a ré/embargante ao pagamento de honorários de sucumbência; ii) não constou a declaração de prescrição e manutenção parcial da sentença de origem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que
"a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017). (destaquei).

Fixadas tais premissas, observo que não assiste razão ao embargante quanto aos pontos impugnados. Explico:

Em primeiro lugar, em relação a fixação de honorários no recurso apresentado pela ré ITAPEVA, é nítida a intenção do embargante em modificar o acórdão para aplicação do entendimento que lhe convém, o que, por razões óbvias, não é admitido pela estreita via dos aclaratórios. Oportuno registrar que a obscuridade, contradição ou omissão que a lei menciona não se refere à valoração dos fatos e consequências jurídicas de forma diferente do apontado pela parte, mas, sim, na impossibilidade total de compreensão da fundamentação ou dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão proferido ao ID 6829095, foi claro ao não conhecer o recurso inominado da requerida ITAPEVA e afastar a condenação em honorários de sucumbência, diante da ausência de contrarrazões. Rememora-se:

“(...) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré ITAPEVA, nos moldes do artigo 42, da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais.
Deixo de condenar em honorários de sucumbência, eis que a parte contrária nem sequer chegou a ser intimada para apresentar contrarrazões
(...)” (destaquei).

A própria narrativa da peça de embargos deixa claro que se trata de mero inconformismo, que não é combatido pela via dos embargos.

Em segundo e último lugar, também não há falar em omissão no acórdão para que
“(...) conste o pedido de declaração de prescrição e manutenção parcial da sentença e não improcedência (...)” -
ID 6838258, porquanto, conforme já narrado acima, esta Terceira Turma Recursal, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso da ré MIDWAY S.A, o que, por consequência lógica, resulta na manutenção do julgamento de origem, no
qual foi tratado expressamente acerca da prescrição.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)